Tribunal: STF
Processo: Rcl 73210
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sunmigth Indústria Comércio Exportação Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo n. 0001175-25.2023.5.17.0131, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    No caso, o Autor narrou que foi contratado pela Reclamada em 17/08 /2022, para exercer a função de vendedor, recebendo remuneração fixa de R$ 2.000,00 mais comissão. Em 31/01/2023, a Reclamada deu baixa em sua CTPS, compelindo-o a constituir firma individual, para exercer a mesma função e com o mesmo salário, mas através de "contrato de representação comercial". Trabalhou até 22/09/2023. 



    É incontroverso que o Reclamante, em fevereiro/2023, assinou o "contrato de prestação e serviços" de ID 77485e0, segundo o qual passaria a atuar como representante comercial dos produtos da Reclamada. 



    Como é cediço, os vendedores autônomos, ou representantes comerciais, se situam nas chamadas "zonas grises", onde seus ocupantes, no dizer do Prof. Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, transitam conceitualmente e com certa flexibilidade da zona autônoma para a subordinada. As dificuldades conceituais, no entanto, não podem servir de obstáculo à averiguação da natureza da relação jurídica existente entre o prestador e o tomador de serviços. 



    Por isso, cabe ao juiz diante das provas, examinar se o conteúdo do traço subordinativo do Representante extrapola o continente da Representação Comercial. 



    Coletada a prova oral as testemunhas prestaram o seguinte depoimento:



    [...]



    Portanto, no presente caso, restou comprovado que não houve alteração na forma da prestação de serviço pelo Autor quando era vendedor com carteira assinada e posteriormente com a formalização do "contrato de prestação de serviço." 



    O que induz que o contrato de representação firmado entre as partes visava desvirtuar a legislação trabalhista, sendo nulo nos termos do art. 9º da CLT. 



    Não cabe a Ré agora vir alegar que no período em que houve vinculo empregatício, não havia subordinação, tal tese beira a má-fé, já que ela própria reconheceu juridicamente a condição de empregado do Autor à época. 



    Em outras palavras, se anteriormente o Reclamante era reconhecido como empregado pela Ré, com registro na CTPS, e posteriormente, ao assinar "contrato de prestação de serviço", continuou a prestar o mesmo trabalho, com o mesmo modo operandi, continuam presentes os requisitos do vínculo empregatício (subordinação, habitualidade, pessoalidade e oneração). 



    Acresço ainda que a testemunha da Ré, confirmou que era atendido pelo Reclamante, que utilizava crachá, uniforme e carro da Reclamada. 



    Mantenho a sentença.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente